Tribunal: TJBA
Processo: 0500027-78.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0500027-78.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Recorrente: Antônio José Alves dos Santos

Defensora Pública: Dra. Flávia Apolônio Gomes

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Mirella Barros Conceição Brito

Origem: 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (121, § 2º, INCISOS III e VI, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DA ÉPOCA). PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio José Alves dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito do 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, III e VI, do Código Penal (com redação da época), tendo o réu respondido ao feito em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(id. 80569738): “[...] no dia 15/12/2017, por volta das 06:25 horas, o ora denunciado foi preso em flagrante por ter aplicado golpes de faca na vítima Débora José Alves dos Santos causando-lhe a morte. No dia acima aludido policiais militares da VTR-R. 0250 receberam orientação para se dirigirem a Avenida Artur Silva, Vasco da Gama para investigar um suicídio e lá chegando foram informados que na verdade ocorreu um homicídio estando o denunciado cercado pela multidão que pretendia linchá-lo. Informaram ainda que na noite anterior ouviram gritos e discussão vindos da casa mas tiveram medo de intervir em face do comportamento agressivo do denunciado. Ao ser interrogado alegou o denunciado que sua esposa havia cometido suicídio, sendo que na noite do fato tiveram uma discussão e que a mesma se lesionou e que ao perceber que a mesma estava morta se dirigiu cedinho para a casa de um diácono para buscar orientação mas quando voltaram para o local foram cercados por uma multidão que o chamava de ‘assassino, covarde’, somente não sendo linchado graças a intervenção de policiais militares. Ao ser ouvida uma das vizinhas esclareceu que ouviu vozes vindas da casa da vítima mas que não conseguiu entender o que falavam e que no dia seguinte cedinho soube por uma cunhada da vítima de nome Regina que a vítima havia morrido e quando chegaram na casa nem o denunciado nem as filhas do casal estavam sendo que o denunciado chegou mais tarde acompanhado de um homem cumpre esclarecer que esta vizinha tem conhecimento de que o denunciado é pessoa violenta, e que já teve passagens na polícia [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugna a Defesa pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, sob o argumento de que “O simples número de golpes desferidos não é, por si só, suficiente para configurar a qualificadora do meio cruel”, bem como “A multiplicidade de lesões indica, em verdade, um estado de descontrole do agente, mas não a intenção deliberada de infligir padecimento excessivo por crueldade gratuita. Além disso, não há qualquer indicativo de que as lesões tenham imposto à vítima sofrimento grave e inútil”.

IV – Inicialmente, cumpre registrar que a Defesa não formulou pleito de absolvição sumária, tampouco de impronúncia, não sendo despiciendo salientar que a materialidade e os indícios de autoria delitivas emergem do relatório de local de encontro de cadáver (id. 80569739, p. 31-37), do laudo necroscópico (ids. 80569758 a 80569767), e da prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias, transcrições ao id. 80571034); sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

V – Cinge-se o pleito defensivo ao afastamento da qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, o qual não merece acolhimento. Do exame acurado dos autos, observa-se que a Juíza
a quo
, ao prolatar a pronúncia – de forma suficientemente motivada – manteve a qualificadora do feminicídio, prevista, à época, no art. 121, § 2º, VI, do Código Penal, acrescentando à imputação, ainda, a qualificadora relativa ao emprego de meio cruel (art. 121, § 2º, III, CP), em acolhimento ao pleito formulado pelo
Parquet
em sede de alegações finais (id. 80570817).

VI – Em que pese a qualificadora do emprego de meio cruel não ter sido inicialmente capitulada na exordial acusatória, nada impede que o Magistrado dê aos fatos narrados enquadramento jurídico diverso, ainda que mais prejudicial ao réu – como autoriza o art. 383, do Código de Processo Penal –, notadamente quando há requerimento ministerial que faz referência a provas colhidas na instrução probatória, como se deu no caso em deslinde. De fato, na esteira da orientação do Superior Tribunal de Justiça, “O momento adequado à realização da
emendatio libelli
pelo órgão jurisdicional é o momento de proferir sentença, haja vista que o
Parquet
é o titular da ação penal, a quem se atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado”, de forma que nada impede a “atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal” (STJ, HC n. 442.758/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019).

VII – Cumpre salientar que, conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorreu no caso em destrame. Com efeito, o laudo pericial atestou que a vítima foi atingida por 26 (vinte e seis) golpes de faca, sendo produzidas as seguintes lesões externas: “[...] I – Dezessete feridas perfuro-cortantes localizadas em região supra-hioídea (01); região carotidiana esquerda (01); região supraclavicular na topografia do músculo trapézio (01), nuca (04); dorso (06); fossa supraclavicular esquerda (02), região torácica esquerda (01), região deltoidiana esquerda (01). II – Nove feridas cortantes localizadas em mão esquerda (01); antebraço esquerdo (02), braço esquerdo (02), mão direita (03), braço direito (01) [...]”.

VIII – Ao contrário do que sustenta a Defesa, é firme a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a multiplicidade de golpes de faca pode, ao menos em tese, configurar a qualificadora do emprego de meio cruel, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise pormenorizada, sendo irrelevante, portanto, que o laudo pericial tenha respondido à pergunta com a afirmação de que “não há elementos de convicção médico-legal para oferecer resposta”.

IX –
Assim, d
o que foi colhido nos autos, há indícios de que o acusado, em tese, utilizou meio cruel, ao atingir a ofendida com 26 (vinte e seis) golpes de faca, em diversas partes do corpo, incluindo pescoço, costas, peito, braços e mãos, competindo aos jurados a análise dos argumentos defensivos, incluindo a tese de que o acusado estava em um “estado de descontrole”, não tendo seu
modus operandi
, contudo,

“imposto à vítima sofrimento grave e inútil”. Dessa forma
,
a

dinâmica dos fatos descritos apontam que a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal não é manifestamente descabida, pelo que, havendo a mínima possibilidade de a vítima ter sido submetida a sofrimento desnecessário, deve a qualificadora ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, a quem caberá dirimir eventuais dúvidas.

X – Assim, a despeito das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XII –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 0500027-78.2018.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Recorrente, Antônio José Alves dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se integralmente o
decisio
objurgado, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.